Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722209-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALDECI RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. LITERALIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. MULTA. SANÇÃO PENAL PATRIMONIAL. NÃO ADIMPLEMENTO. DÍVIDA DE VALOR. INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE A PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP. 2. Considerando o dispositivo citado acima sobre o termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível, verifica-se que o tema é de relevante pertinência, tanto que foi submetido à repercussão geral na Suprema Corte (STF), estando pendente de julgamento o ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF). 3. Nesse passo, enquanto o STF não julga a questão, imperioso reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem adotado a literalidade do artigo em debate, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação e não do definitivo (para ambas as partes).Precedentes. 4. O art. 117 do Código Penal elenca as causas interruptivas da prescrição, destacando-se no inciso IV que o curso da prescrição será interrompido quando da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. 5. O Supremo Tribunal Federal - STF, a respeito da causa interruptiva da prescrição referente à publicação de acórdão, recentemente elucidou a matéria ao afirmar que tanto o acórdão confirmatório da sentença condenatória quanto o acórdão que reforma a sentença absolutória ensejam a interrupção da prescrição. 6. No caso, o prazo prescricional da pretensão executória de 03 (três) anos iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença para a acusação em 15/12/2017, sendo reiniciado, em razão da causa interruptiva decorrente da publicação do acórdão condenatório, ocorrido em 11/08/2018. Assim, em decorrência do sentenciado ter dado início ao cumprimento da pena em 26/05/2021, não há que se falar em configuração da consumação da pretensão consumativa da execução. 7. A pena de multa é uma espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao sentenciado de pagar ao fundo penitenciário determinado valor em dinheiro, sendo que interposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade prescreverá no mesmo prazo desta, obedecendo às mesmas circunstâncias que foram determinadas à pena principal. 8. O art. 51 do Código Penal dado pela Lei n.o 7.209/84 preconizava que quando o sentenciado não pagasse a pena de multa ou frustrasse a sua execução, seria esta convertida em pena privativa de liberdade. Entretanto, com a vigência da Lei n.o 9.268/96 não mais se admitiu a conversão, configurando o não pagamento da multa como dívida de valor, aplicando-se a legislação específica da dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. 9. Na ADI n.o 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou que à luz do art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da pena privativa de liberdade, é uma espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela a sua natureza de sanção penal. 10. Adequando o seu entendimento ao efeito vinculante da ADI, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1850903/SP exarou o posicionamento de que não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade enquanto pendente o pagamento da multa criminal. 11. Assim, verificado no caso, que apesar do cumprimento da pena privativa de liberdade, a pena de multa resta pendente e que não se encontra prescrita, inviável a declaração da prescrição da pretensão executória, conforme jurisprudência recente. 12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 112, inciso I, e 117, inciso IV, todos do Código Penal, ao concluir que a prolação do acórdão confirmatório da sentença condenatória é considerada marco interruptivo do prazo prescricional. Aduz que o marco interruptivo previsto no artigo 117, inciso IV, do CP, diz respeito à prescrição da pretensão punitiva e não da pretensão executória. Acrescenta que o termo inicial para contagem do prazo para fins de prescrição e a data do transito em julgado para a acusação, ocorrido em 15/12/2017, e não para ambas as partes, prevalecendo-se a interpretação literal do artigo 112, inciso I, do CP, mais benéfica ao condenado. Articula, ainda, que se foi prolatada sentença condenatória, submetida a recurso exclusivo da defesa, o acórdão superveniente que a ele nega provimento é meramente confirmatório, não implicando em nova condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 112, inciso I, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) “4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 176.473/RR, por maioria de votos, concluiu que "somente há se falar em prescrição diante da inércia do Estado", de modo que o art. 117, IV, do Código Penal "não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão", constituindo marco interruptivo da prescrição punitiva estatal. 5. O termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação do art. 112, I, do Código Penal mais benéfica ao condenado. (...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1884479 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 17/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030